Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA contra a decisão (id 15619951 - Pág. 23/25) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na demanda autuada sob o no 0702656-62.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S/A, indeferiu o pedido de antecipação da tutela da autora. Em suas razões recursais, a agravante narra que em 2014 contraiu um empréstimo com o banco agravado, cujo adimplemento regular se deu até janeiro de 2018, quando foi exonerada (id 15619950 - Pág. 29) do cargo em comissão (Assessor CL-11) que exercia junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF desde 30/07/2017 (id 15619950 - Pág. 19). Acrescenta que as verbas rescisórias, no entanto, somente foram pagas em 2019, por meio de crédito em conta no Banco de Brasília – BRB, por ser esta a única instituição financeira utilizada pela CLDF para folha de pagamento. Argumenta que não questiona o contrato firmado com o agravado, mas a apropriação integral do crédito trabalhista recebido, sob o argumento de que existe cláusula contratual que prevê a possibilidade de utilização de todo recurso depositado até a quitação da dívida primária. Anota a existência de entendimento sumulado (Súmula 603 do STJ) que prevê que verbas rescisórias laborais, como a do caso, são por essência verbas alimentícias e, portanto, impenhoráveis. Ressalta que tanto ela como o marido estão desempregados e que ambos possuem um filho com problemas de saúde (cardiopata) que necessita de medicações, sendo que não percebe auxílio-doença. Assevera não ter a intenção de dar “calote”, mas que, considerando aa situação atípica pela qual a sociedade está passando em decorrência da pandemia do COVID-19 e em função do casal estar desempregado, não tem como dispor do recurso no momento, pois correm o risco de passar fome acaso a decisão agravada não seja revertida. Aduz que a determinação do juízo a quo de que se designe audiência em que o não comparecimento ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC) é ato atentatório à vida, pois coloca em risco à todos pela aglomeração. Sustenta ser inaplicável o pacta sunt servanda, tendo em vista o momento atual ser outro por causa do vírus, além de ser o pacto firmado um típico contrato de adesão, em que a agravante se apresenta como consumidora hipossuficiente técnica e juridicamente, portanto a existência de um caso fortuito e o motivo de força maior é o que constitui a necessidade da revisão contratual requerida. Afimar que inexiste autorização para que o agravado realizasse desconto em sua conta corrente, o que exige anuência prévia. Busca, liminarmente, seja deferida a tutela, inaudita altera pars, para determinar ao banco agravado que, na ocorrência de qualquer crédito em conta decorrente de sua rescisão contratual pela CLDF, se abstenha de realizar qualquer tipo de desconto, com fundamento do mútuo pactuado entre as partes. Bem como pleiteia a gratuidade de justiça. Sem comprovante de recolhimento das custas, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (id 15619951 - Pág. 23). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstanciasse grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Inicialmente, impende registrar que de fato a Súmula 603 do STJ previa a proibição da instituição financeira “invadir” conta e se apropriar do salário/remuneração ali depositado para salvar uma dívida que acaso esse cliente tivesse com a instituição financeira, todavia, referida epítome foi cancelada em 22/08/2018, apenas alguns meses após sua edição exatamente porque sua redação não foi a mais adequada, pois estava gerando interpretações equivocadas por partes dos juízes e Tribunais. É cediço que a verba alimentar, os salários, vencimentos, subsídios e remunerações são absolutamente impenhoráveis, tendo em vista suporte do artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, à proteção do salário do trabalhador, seja ele servidor público ou não, contra qualquer atitude de penhora, retenção, ou qualquer outra conduta de restrição praticada pelos credores, salvo no caso de prestações alimentícias. Nessa toada, teria a instituição financeira que buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais próprias (ajuizar demanda de cobrança, monitória ou de execução, a depender do caso concreto). Na hipótese dos autos, verifica-se que, a despeito dos argumentos expendidos pela agravante, não restou comprovado que a recurso alcançado pelo banco agravado de fato se tratava das verbas rescisórias decorrentes do encerramento de seu vínculo com a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Também restou ausente a verossimilhança, concernente a premente carência a ensejar inviabilidade de sua subsistência ou o risco de não continuidade de tratamento de seu filho, caso não haja o deferimento da tutela em caráter liminar. Diverso, apesar da agravante informar que tanto ela quanto seu companheiro encontram-se desempregados, não houve demonstração real de que ambos não possuem, atualmente, vínculo com o serviço público, visto tal registro não ser inserido em carteira de trabalho (CTPS). A dúvida se consubstancia na existência de informação expressa, constante na Escritura Pública Declaratória de união estável (id 15619950 - Pág. 31), de ambos outorgantes serem servidores públicos. Portanto, a questão que pesa contra a agravante nem tanto é de direito, mas sobremaneira de fato. Afinal, compete à agravante a prova pré constituída dos fundamentos de fato que foram aduzidos com a causa de pedir. Demais disso, a concessão da tutela por decisão unipessoal de relatoria até mesmo esgota o conteúdo daquilo que haverá de ser resolvido pelo órgão colegiado. Assim, vislumbram-se ausentes os elementos caracterizadores da probabilidade do direito ou de perigo de dano a amparar decisão nesta fase perfunctória. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a marcha processual até o julgamento colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator